Tribunal: TJES
Processo: 5003408-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003408-46.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ICAPEL - INDÚSTRIA CAPIXABA DE PAPEL S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REUNIÃO DE PROCESSOS EXECUTIVOS. ATOS PRATICADOS EM PROCESSO APENSADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ICAPEL – Indústria Capixaba de Papel S/A contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal proposta pelo Estado do Espírito Santo. A agravante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, com base no decurso de mais de seis anos sem atos constritivos válidos, e alega que os atos processuais invocados pelo Estado ocorreram apenas no processo considerado “carro-chefe”, após a consumação do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os atos processuais praticados no processo executivo reunido à presente execução fiscal são aptos a interromper o prazo da prescrição intercorrente, conforme o art. 40 da Lei nº 6.830/80 e o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a contagem do prazo da prescrição intercorrente deve considerar a efetiva paralisação injustificada do processo após ciência da Fazenda quanto à inexistência de bens penhoráveis.

A execução fiscal movida contra a ICAPEL tramitou desde 14/06/2007 de forma apensada à Execução Fiscal nº 0022431-50.2006.8.08.0024, sendo legítima a consideração dos atos praticados no processo “carro-chefe” como aptos a produzir efeitos interruptivos da prescrição também na presente demanda.

A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor visa à economia e celeridade processual, sendo válida a prática unificada de atos constritivos, conforme autorizado pelos arts. 28 da Lei nº 6.830/80 e 780 do CPC/2015.

Exigir atos constritivos individualizados em cada processo apensado contrariaria a finalidade da reunião processual e não encontra amparo na jurisprudência nem na legislação de regência.

Diante da existência de atos interruptivos válidos e tempestivos, não há que se falar em consumação do prazo de seis anos previsto no art. 40 da LEF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de atos constritivos no processo executivo considerado “carro-chefe” das execuções fiscais, reunidas validamente, é apta a interromper o prazo da prescrição intercorrente em todos os processos apensados.

A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor, nos termos do art. 28 da LEF e art. 780 do CPC/2015, autoriza o tratamento processual unificado quanto aos atos de constrição e seus efeitos.

Não há prescrição intercorrente quando a Fazenda demonstra diligência efetiva na busca de bens, ainda que em processo executivo apensado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, arts. 28 e 40; CPC/2015, art. 780.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 10.10.2012 (Temas 566 a 571); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.557.732/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.04.2021; TJMG, AI 1000019-130088-80.02/MG, Rel. Des. Washington Ferreira, j. 05.10.2021; TRF1, AC 0041544-65.2011.4.01.9199, Rel. Des. Federal Hércules Fajoses, j. 09.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ICAPEL – INDÚSTRIA CAPIXABA DE PAPEL S/A
, contra a r. decisão monocrática de ID 8310707, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo o indeferimento do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões (ID 9998545), a recorrente sustenta: (a) que a decisão monocrática incorreu em erro ao desconsiderar o transcurso do prazo prescricional, uma vez que os atos constritivos alegados ocorreram apenas após o prazo de seis anos, previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, já decorrido desde 2009; (b) que a inexistência de penhora válida nos presentes autos impede o reconhecimento da efetiva constrição patrimonial; (c) que os atos constritivos apontados ocorreram em outro processo (carro-chefe) e somente após a decisão de reunião dos feitos, proferida em 01/12/2017, o que seria posterior à consumação da prescrição intercorrente; (d) que a jurisprudência vinculante do STJ, notadamente o REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), exige penhora efetiva e válida nos autos para interrupção da prescrição; (e) que a paralisação processual, mesmo sem culpa do exequente, acarreta a extinção do crédito tributário.

Ao final, requer o provimento do recurso de agravo interno para que seja reconhecida a prescrição intercorrente e reformada a decisão monocrática.

Em contrarrazões apresentadas ao ID 10293310, o Estado do Espírito Santo pugna pela manutenção da decisão monocrática.

Verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do agravo interno, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a decisão monocrática agravada, ao afastar a tese de prescrição intercorrente, aplicou corretamente a legislação de regência e, em especial, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

A Agravante sustenta, em suma, que a decisão recorrida se equivocou ao não reconhecer a prescrição, baseando-se em uma suposta diligência do Fisco e em atos praticados em processo diverso ("carro-chefe"), os quais teriam ocorrido após o transcurso do prazo fatal para a cobrança do crédito. Argumenta que a análise da prescrição intercorrente deve se ater a critérios objetivos, notadamente a ausência de citação ou de penhora efetiva dentro do prazo de 6 (seis) anos, contados da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens.

Não
assiste razão à Agravante.

A controvérsia gira em torno da aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS, que estabelecem as diretrizes para a contagem da prescrição intercorrente em execuções fiscais.

Da análise dos autos verifica-se que a decisão monocrática não merece reparos:
em verdade,
a
reunião dos processos executivos
em face da empresa
ICAPEL, inclusive a
Execução Fiscal nº 0000039-19.2006.8.08.0024,

se deu
desde seu início,
mais precisamente em 14/06/2007, quando
a então Chefe de Secretaria procedeu
à
reunião dos processos ajuizados pelo Estado do Espírito Santo em face da ICAPEL (fls. 4
dos autos digitalizados acostados
do ID 7236199).

Assim, conforme consignado na decisão recorrida, a presente execução sempre tramitou de forma apensada ao processo nº 0022431-50.2006.8.08.0024, vínculo este existente mesmo antes da prolação da decisão que reconheceu tal feito como "carro-chefe" das execuções fiscais ajuizadas contra a empresa ICAPEL. Nesse contexto, todos os atos interruptivos da prescrição praticados no referido processo principal também produzem efeitos em relação à presente demanda executiva.

Equivoca-se a recorrente ao afirmar que exige-se penhora efetiva e válida nos autos para interrupção da prescrição, uma vez que
desde 14 de junho de 2007 os processos foram reunidos, de maneira que devem ser considerados como uma só execução, notadamente em razão da finalidade da reunião das execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor, a saber, a observância dos princípios da celeridade e economia processual, a unificação dos atos processuais de penhora e a alienação de bens.

Exigir a prática de atos em todos os processos executivos quando há reunião de processos na execução fiscal desvirtuaria por completo a intenção do legislador de unificação com vistas à efetividade
.
Nesse sentido, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE FEITOS. POSSIBILIDADE . ART. 28, DA LEF C/C ART. 780 DO CPC/15. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL . DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Consoante a disposição do art . 28, da LEF, "o juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor". II. Dispõe o art. 780, do CPC/15, aplicável subsidiariamente à Lei n . 6.830/80, que "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento". III.
A reunião de execuções fiscais propostas contra o mesmo devedor reduz a prática de atos e diligências repetitivos em dois ou mais feitos, privilegiando-se a celeridade e economia processual
. IV. Ausente a demonstração pela Agravante acerca da impossibilidade de reunião dos feitos executivos e considerando que a adoção da medida não importa violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, atrelado ao fato de que o juízo que determinou a reunião das execuções é o mesmo juízo perante o qual tramita a execução que ensejou a reunião dos feitos, impõe-se a manutenção da determinação de reunião das execuções fiscais, conforme juízo de conveniência que lhe compete. (TJ-MG - AI: 10000191300888002 MG, Relator.: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART . 28 DA LEI N.º /80. PRÉVIO REQUERIMENTO DAS PARTES. FACULDADE DO JUIZ . 1. O art. 28 da Lei 6.830/80 estabelece que: "O juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor .". 2. No caso, houve pedido de expresso de reunião das execuções pela própria exequente, ora apelante, que, submetido à conveniência da unidade da garantia, foi acolhido. 3 . Sobre a matéria, decidiu este egrégio Tribunal: "[...] 1. A reunião de execuções fiscais facultada pelo art. 28 da LEF está subordinada a existência de requerimento das partes e à conveniência da unidade da garantia. 2 .
O intuito do legislador ao editar a norma em questão foi possibilitar a reunião de execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor e, com a observância do princípio da economia processual, unificar os atos processuais de penhora e alienação dos bens.
3. Conflito conhecido, declarando-se a competência do Juízo Federal da 11ª Vara da Seccional do Distrito Federal, ora suscitado." . ( CC 0038475-84.2005.4.01 .0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LEOMAR BARROS AMORIM DE SOUSA, QUARTA SEÇÃO, DJ p.15 de 24/08/2007) 4. Apelação não provida. (TRF-1 - AC: 00415446520114019199, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 09/05/2017, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 19/05/2017)

Desse modo, tendo sido praticados diversos atos, inclusive frutíferos na busca de bens penhoráveis, com notícias, ainda, de diversas penhoras sobre variados ativos, como precatórios e apartamentos (fls.
18 e seguintes, ID 7236207
), é de se concluir que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que o débito fiscal foi abrangido pela prescrição intercorrente.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática proferida.

Nos termos do entendimento do STJ, “
não cabe fixar honorários recursais em razão do desprovimento de Agravo Interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1557732 RS 2019/0237877-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.